Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002526-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA MARIA DE MOURA - CPF: 363.933.041-20 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), LINDA MOCA INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME - CNPJ: 18.477.764/0001-38 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS –
PROCEDIMENTO ESTÉTICO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de que
os danos estéticos decorreram de negligência ou erro cometido pela requerida, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANIA MARIA DE MOURA
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
MM Juíza Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Ordinária de reparação/indenização por má prestação de serviço n. 1002526-67.2019.8.11.0003
, ajuizada em face de
LINDA MOÇA INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC
, ficando sua exigibilidade suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que em 03/08/2018 contratou serviço estético de micropigmentação das sobrancelhas e que “
durante a realização do procedimento mencionado, a recorrente relatou que a sobrancelha esquerda havia ficado mais sensível, sendo orientada pela funcionária da apelada que era normal, continuando o procedimento, sem dar a devida importância às reclamações”. (sic)

Afiança que
“alguns dias após a realização do procedimento, a região da sobrancelha esquerda começou a apresentar endemia, o que causou dores no local”. (sic)

Defende que restou comprovado nos autos que o dano sofrido decorreu da conduta da recorrida, afirmando que houve uma prestação de serviço e, em decorrência disso, a recorrente teve problemas de saúde, físicos e psicológicos.

Pontua “
que ao contrário do que afirmou a recorrida em contestação e a juíza a quo em sentença, o fato de a recorrente ter realizado procedimentos anteriores não isenta a responsabilidade do fornecedor. Conforme laudo em anexo à inicial, a recorrente sofreu danos em razão de alergia provocada pela tinta utilizada no procedimento”. (sic)

Afirma que “caberia à recorrida ter realizado teste alérgico com o produto antes de iniciar o procedimento, o que não ocorreu, caracterizando a falha na prestação do serviço. Conforme trazido em contestação, o único teste e informação sobre alergia foi prestado à recorrente em 05/2015, ou seja, três anos antes do procedimento que originou lesões” e “o fato de a empresa trazer aos autos notas fiscais de que o produto utilizado sempre foi o mesmo não exime da responsabilidade, vez que não realizou teste instantâneo no momento do procedimento”. (sic)

Dessarte, argumenta que restou demonstrado que a recorrente realizou o procedimento, que após apresentou lesões na pele, que necessitou de atendimento médico, estando configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais com o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a concessão do pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos (Id. 89088965).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 89088968, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 89502967).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos
VANIA MARIA DE MOURA
ajuizou a
Ação Ordinária de reparação/indenização por má prestação de serviço
no
n. 1002526-67.2019.8.11.0003
, em desfavor de
LINDA MOÇA INSTITUTO DE BELEZA LTDA - ME
, alegando, em síntese, que em
03.08.2018, contratou serviço estético da parte requerida, qual seja, a micropigmentação das sobrancelhas e que durante o procedimento mencionado, a sobrancelha esquerda ficou mais sensível, sendo orientada pela funcionária da requerida que era normal.

Diz que após dias, a região supracitada apresentava edema e sentia dor local, quando procurou vários profissionais médicos especializados, os quais solicitaram vários exames, onde constataram a infecção após o procedimento nas sobrancelhas. Arguiu a existência de negligência da ré e pugna pela procedência do pleito inicial.

A promovida em sede de contestação afirma
que foram realizados todos os procedimentos padrões estéticos, inclusive o teste alérgico com a anuência da autora. Argumenta a inexistência de nexo causalidade para dar sustentações a eventuais condenações ressarcitórias. Requer a improcedência do pleito inicial e juntou documentos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que, no entanto, restou suspensa sua exigibilidade por militar a autora sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que restou comprovada a má prestação dos serviços disponibilizados pela apelada, posto que a recorrente realizou o procedimento apresentado e, após este, houveram lesões na sua pele decorrente de reação alérgica culminando na necessidade de atendimento médico, estando configurado o nexo causal e o dever de indenizar
,
razão pela qual pleiteia o provimento do recurso com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte autora, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que o caso dos autos se trata de típica relação de consumo, motivo pelo qual o pleito será apreciado segundo a ótica consumerista.

Registra-se que muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado, cabendo a esta a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao passo que a parte requerida incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Restou incontroverso nos autos que houve a contraprestação dos serviços estéticos (
micropigmentação das sobrancelhas)
fornecidos pela requerida.

Ainda, restou comprovado que a autora era cliente assídua da requerida e que realizava os procedimentos estéticos, inclusive, o de micropigmentação desde o ano de 2015, conforme ficha do cliente acostada em sede de defesa, no Id. 89088487.

A requerida juntou em sede de contestação provas de que em 14/05/2015 realizou avaliação com a autora antes de realizar o procedimento de micropigmentação, constando em sua ficha que fora realizado pela profissional teste de contato para possível reação alérgica, devidamente assinado pela autora. Ainda, acostou aos autos notas fiscais de compra dos produtos (Id. 89088486) para comprovar suas alegações de sempre foram adquiridos e utilizados pela requerida os mesmos produtos e pigmentos para a realização dos procedimentos.

Pelo que se depreende dos autos, decidiu com acerto a magistrada sentenciante, porquanto a autora
não trouxe provas capazes de aferir, ainda que minimamente, que o processo infeccioso na sobrancelha esquerda da autora decorreu de negligência ou erro cometido pela requerida, isto é, embora tenham sido acostadas fotografias pela autora, bem como as documentações médicas, estas não permitem com segurança estabelecer nexo causal direto entre a lesão na pele e o trabalho efetuado pela ré.

Ressalta-se que a autora já havia realizado procedimentos idênticos nas datas de 14/05/2015 e 06/12/2016, conforme ficha do cliente acostada na defesa, não se podendo imputar à requerida qualquer ato ilícito decorrente dos fatos, sobretudo pelo fato de que o procedimento fora realizado nas sobrancelhas e apenas houve o processo infeccioso na sobrancelha esquerda.

Cito excerto da sentença com a seguinte fundamentação:

“
Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que de fato ocorreu a contraprestação do serviço estético, objeto da lide (Id. 18866285).

Destarte, as provas acostadas ao presente feito, demonstram que a autora esteve por várias vezes no estabelecimento da ré, para ser submetida, inclusive, a estética denominada micropigmentação das sobrancelhas (Id. 21334490).

Todavia, a autora não trouxe provas capazes de aferir, ainda que minimamente, que os danos estéticos decorreram por erro cometido pela requerida, isto é, conforme as fotografias juntadas, bem como as documentações, não permitem com segurança estabelecer nexo direto entre estes e o trabalho efetuado pela ré.

Ressalto ainda, que a requerente é cliente da requerida desde o ano de 2017 e além disso, ao ser instada a especificar a prova que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem ao menos trazer um laudo pericial aos autos para contradizer a tese da demandada.

No que tange ao dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto).

Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou irritabilidade.

No caso em exame, a autora da ação não logrou êxito em provar os alegados danos, seja moral, material e estético, desse modo, sem qualquer nexo de causalidade, em um ordenamento que não adota a responsabilidade por risco integral, não há como imputar a ré o dever de indenizar, assim, acarreta na improcedência do pedido inicial
.
(Id. 89088963)

Para a procedência de pedidos de danos em casos de insatisfação com procedimentos estéticos, deve-se verificar se, efetivamente, o resultado danoso foi causado por culpa do prestador do serviço quer seja por imprudência, negligência ou imperícia, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Nesse sentido e guardadas as peculiaridades dos casos, cito jurisprudência do TJ/DF,
in verbis:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. TINTURA DE CABELO. ALEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Consumidora alega ter sofrido danos estéticos após procedimento de clareamento dos cabelos realizado por cabeleleira. Recurso interposto pela ré, para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e ressarcimento do dano material em face da inexistência de má prestação de serviço. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que ?o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)? que, todavia, no caso, não restou caracterizada. 5. A responsabilidade civil preconizada no diploma consumerista assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). 6. Para a procedência de pedidos de danos em casos de insatisfação com procedimentos estéticos, deve-se verificar se, efetivamente, o resultado danoso foi causado por culpa do prestador do serviço quer seja por imprudência, negligência ou imperícia. Alegar, mas não comprovar que o procedimento estético consistente na coloração do cabelo não se adequou ao solicitado revela-se de valoração subjetiva e, portanto, não tem o condão de avaliar o trabalho realizado, não ensejando a conclusão de que o resultado pretendido não tenha sido alcançado. (ID 2877068 a 2877078). 7. Admite-se exceções para a aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, sem que se dê sempre de forma automática. Há casos em que a própria lei distribui o ônus da prova (Ope legis - art. 12, § 3o; art. 14, § 3o, I e art. 38), e outros que os requisitos para a inversão deverão ser analisados pelo juiz (Ope judicis - art. 6, VIII, CDC). Na demanda que trata de alegação de vício do serviço (art. 18, CDC), a inversão é ope judicis, ou seja, não automática. Incabível a inversão do ônus da prova porque ausentes os pressupostos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações. 8. Compete à parte autora a comprovação de que a prestação do serviço não atendeu à qualidade necessária ou que o profissional não estava habilitado para a realização da coloração dos cabelos, ônus que não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 373, I, CPC. 9. Afasta-se o nexo causal entre a queda de cabelo e o procedimento adotado porque a autora informa na Inicial (ID 2877065) que iniciou tratamento dermatológico em 20/06/2017 e, portanto, em data anterior ao procedimento estético realizado junto a empresa ré, ocorrido em 17/01/2017. 10. Da narrativa dos fatos, não se verifica que o episódio experimentado configure potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da recorrente ou que macule a sua dignidade e honra, muito menos que tenha havido constrangimento capaz de abalar sua moral ou impedi-la de comparecer às bodas de seus amigos. A situação vivenciada configura mero contratempo e não caracteriza ofensa anormal à personalidade, mas aborrecimentos próprios da vida em sociedade. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. 11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95). 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95). (TJ-DF 07011817020178070020 DF 0701181-70.2017.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/02/2018, Primeira
Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Guardadas as peculiaridades dos casos seguem entendimentos desse sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.
”
(N.U 0018532-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0008475-65.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Assim, considerando que a parte autora n
ão logrou êxito em provar os alegados danos, seja moral, material e estético
, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021